Tribunal: TJDFT
Processo: 0727037-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727037-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. AGRAVADO: SIMONE MACHADO SANTANA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de conhecimento n. 0727695-44.2022.8.07.0001, movida em desfavor de SIMONE MACHADO SANTANA COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI, determinou ao agravante, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, para que discrimine todos os cálculos e critérios utilizados na planilha demonstrativa do valor do débito, indique a amortização dos juros futuros, entre outras determinações, sob pena de indeferimento da exordial (ID 132455402, origem). Nas razões (ID 38286309), aduz se tratar de pedido de busca e apreensão ajuizado em virtude do inadimplemento da cédula de crédito bancário firmada entre as partes. Defende a desnecessidade de emenda à inicial, pois uma vez constituída a mora, não cabe ao magistrado, neste momento processual, fazer juízo de valor ou verificar a regularidade dos encargos. Requer a antecipação da tutela recursal para afastar a determinação de emenda da petição inicial e determinar a busca e apreensão do veículo objeto da lide. No mérito, a confirmação da medida e a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 38294501). É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. ” Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: “Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977)” Consoante relatado, insurge-se a parte agravante contra decisão que determinou emendar a inicial. Transcrevo a decisão vergastada: “1. Em princípio, não há que se falar em relação de consumo, eis que a máquina adquirida se configura como insumo para a atividade empresarial da requerida. Em verdade, a hipótese se resume à questão de foro envolvendo direito pessoal, nos termos do art. 46 do CPC, o qual coincide com a competência deste Juízo, razão pela qual deixo de suscitar conflito negativo de competência. 2. De início, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, no sentido de indicar expressamente todos os elementos exigidos pelo art. 319, inciso II do CPC/2015. Deverá, portanto, fazer constar no preâmbulo inaugural o endereço correto/completo (Loja?) da parte requerida, além do seu endereço eletrônico, como também o da parte autora (o qual não se confunde necessariamente com o do escritório dos patronos, se o caso). 3. Ademais, há também que se fazer constar no preâmbulo da exordial o nome (razão social) completo/correto da empresa requerida, ora demandada, sem o uso de abreviaturas, nos termos do art. 272, § 3o do CPC/2015. 4. Outrossim, em mero atendimento (princípio da legalidade) à Súmula 472 do STJ ("A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual") que veda a cobrança de comissão de permanência cumulada com a multa contratual, bem como em cumprimento ao art. 320 do CPC (juntada de documento essencial para instruir a petição inicial - planilha de cálculo correta), o requerente deverá ESCLARECER seu demonstrativo de débitos (ID 132328871), especialmente se houve a cobrança da comissão de permanência. Embora esse encargo possa ser cobrado, há de ser: a) limitado à taxa do contrato (súmula 294, do STJ); e, b) não cumulado com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (AgRg no REsp 1.020.737/RS; AgRg no REsp 1.057.319/MS; AgRg no REsp961.275/SP, dentre tantos outros). No caso concreto, se houve a cumulação da comissão de permanência com multa, isso se mostra ilegal (incidência cumulativa da multa). De fato, cabe à parte credora retificar (se o caso) a planilha demonstrativa do valor do débito, além de discriminar todos os cálculos e critérios utilizados na sua elaboração para que possa ser objeto de análise (regularidade) pelo Juízo e, posteriormente, pelo devedor, se for o caso. Advirto a parte autora de que a insuficiência da documentação acostada aos autos poderá ensejar a extinção da ação, caso não sanada a irregularidade. 5. Não se olvide da necessidade de indicar o rol do(s) depositário(s) do bem, caso eventualmente concedida a tutela de urgência. 6. Além disso, cumpre à parte autora efetuar (ou demonstrar que já o fez) a amortização dos juros das parcelas vincendas. 7. Emende-se ainda a petição inicial para retificar o valor atribuído à causa, pois em se tratando de ação de busca e apreensão, o benefício econômico buscado pelo autor (credor) corresponde ao valor do saldo devedor. É esse, inclusive, o entendimento pacificado do STJ, como se percebe pelo teor dos seguintes julgados: (...) Em suma, o valor atribuído à causa deve corresponder à soma das prestações não quitadas pelo(a) requerido(a), vencidas e vincendas (já amortizadas), razão pela qual deve emendar a petição inicial, bem como efetuar o complemento das custas processuais, se o caso. 8. Esclareça a razão da elaboração de duas planilhas individualizadas de cálculo (ID 132328871 e ID 132328872), notadamente para facilitar a compreensão da sua regularidade pelo juízo e não dificultar o exercício do contraditório pela requerida. 9. Por fim, indefiro o trâmite do feito sob segredo de justiça. O lançamento dos atos processuais sob o pálio do segredo de justiça, afigura-se em exceção ao princípio da publicidade e deve ser interpretado de forma restritiva, pois representa minoração da garantia constitucional prevista no art. 5o, inciso LX e reproduzida pelo art. 189, primeira parte, do CPC/2015. Assim, não vislumbro no caso em vertente hipótese em que a defesa dos interesses particulares deva prevalecer sobre o princípio da publicidade dos atos processuais, razão pela qual se mostra equivocado o pedido de segredo de justiça. Prazo para emenda: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da exordial. Intime-se". O art. 1.015 do Código de Processo Civil trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. ” Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de ser taxativo o rol descrito no art. 1.015 do CPC. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação do aludido conceito, mas apenas em caso de se deparar com a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante de perseguir a apreciação da decisão que determinou a emenda à inicial, porquanto a situação em comento não se enquadra nos ditames do art. 1.015 do CPC. Este é o entendimento desta Corte: Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - DL 911/69 - Emenda à inicial, com natureza de decisão - Irrecorribilidade em separado - Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso. 1. A ordem de emenda à inicial de busca e apreensão para que dela sejam excluídos os juros das parcelas vincendas, apesar da sua natureza decisória, e não de mero despacho, é estranha ao rol do CPC 1.015 e, por isso, não enseja agravo de instrumento. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. (Acórdão 1417467, 07393444320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. TEMA N. 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1424621, 07037884320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator